Tribunal: TJSP
Processo: 1022395-54.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO. A fraude à execução, prevista no art. 792, IV, do CPC, exige que, ao tempo da alienação ou oneração, esteja em curso ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência. E seu reconhecimento depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ). Penhora do imóvel. Subsistência, diante dos elementos dos

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO. A fraude à execução, prevista no art. 792, IV, do CPC, exige que, ao tempo da alienação ou oneração, esteja em curso ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência. E seu reconhecimento depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ). Penhora do imóvel. Subsistência, diante dos elementos dos autos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.